Tribunal: TJPA
Processo: 0801476-93.2021.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801476-93.2021.8.14.0501

APELANTE: RONALDO CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 23 DO TJPA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA JÁ APLICADA NO
DECISUM
HOSTILIZADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Mesmo após o ajuste dos vetores que orientam a fixação da pena-base, remanescem desfavoráveis ao recorrente aqueles previstos no art. 42 da Lei de Drogas, os quais justificam o incremento da pena-base fixada na sentença, não havendo que se falar em sua redução. Incidência da Súmula 23 do TJPA.

II – Uma vez que, na terceira fase da dosimetria, foi devidamente reconhecida a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, onde o juízo singular diminuiu a pena provisória em 1/6, tornando-a definitiva em 05 anos e 10 meses de reclusão e 40 dias-multa, em decisão fundamentada, não há qualquer desacerto a ser corrigido na decisão.

III –
Conforme orienta o art. 44 do CP, as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade quando os requisitos forem preenchidos, dentre os quais o que exige que a pena aplicada não seja maior do que 4 anos, requisito objetivo não atendido no caso dos autos.

IV – Estando, o regime inicial de cumprimento de pena, em consonância com o art. 33, §2º, do CP, não há que se falar em seu abrandamento.

V - Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RONALDO CARDOSO DOS SANTOS
, inconformado com a sentença
prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro/PA,

que o condenou às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 40 dias-multa,
pela prática do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006,
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
,
visando a reforma da referida decisão.

A defesa, em suas razões (ID 10936165), pede a redução da pena base, o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena e, ainda, a substituição da pena corporal por penas restritivas de direito.

Em contrarrazões, o órgão ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (ID 10936168).

Nesta superior instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, para que sejam readequadas as circunstâncias valoradas de modo desfavorável ao apelante, sem, porém, que se altere o
quantum
de pena aplicado (ID 11078808).

É o relatório

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra, a exordial, que, no dia 06/12/2021, por volta das 10h40min, em residência particular, localizada na Rua da Caixa D’Água, Invasão do Curvão, Carananduba – Mosqueiro, RONALDO CARDOSO DOS SANTOS, juntamente com outro comparsa identificado apenas pelo alcunha “JR”, fora flagrado com 234 (duzentos e trinta e quatro) petecas de substância petrificada amarelada, pesando aproximadamente 56,4 gramas, tratando-se de substância vulgarmente conhecida como “cocaína”, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Toxicológico ID. 45746602 – pág. 28.

Devidamente processado, o recorrente foi julgado e ao final condenado conforme antes relatado.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA DOSIMETRIA

Observo que o juízo singular aferiu a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 50 dias multa, para isso considerou como desfavoráveis, os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, além daqueles previstos no art. 42 da Lei 11.343/06.

Em que pese os fundamentos apresentados na sentença para a negativação dos vetores referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito não se sustentem e devam ser considerados neutros, entendo que os vetores do art. 42 da Lei de Drogas estão bem fundamentados, ancorados em elementos concretos dos autos, e justificam a pena-base aplicada.

O entendimento encontra amparo na Súmula n.º 23 deste Tribunal, que orienta:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Com efeito, na fixação da sanção inicial dos crimes de tráfico de drogas devem ser analisados, com preponderância sobre o disposto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, conforme determinação expressa do art. 42 da Lei de Drogas.

Ademais, o STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. “Acórdão 1625973, 07071203120218070007, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1799289 DF 2020/0298098-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021).

Por ocasião da segunda fase, não houve a concorrência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, remanescendo a pena intermediária em 07 anos de reclusão e 50 dias-multa.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito na pena-base fixada na sentença.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa pede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Observo que o privilégio reclamado foi devidamente reconhecido na sentença.

Com efeito, na terceira fase da dosimetria, não se observou a incidência de causas de aumento, mas a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06 foi reconhecida e fundamentadamente aplicada em 1/6, tornando a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Para tanto, o juízo singular assentou sua decisão nos seguintes termos:

Assim, concluo que os elementos de prova colhidos na fase policial, em cotejo com os depoimentos prestados em juízo, com a quantidade de droga apreendida, bem como as circunstâncias, não deixam margem para dúvida de que o denunciado, Ronaldo Cardoso dos Santos, é o responsável pela droga apreendida e que comercializa substância entorpecente, incorrendo nas condutas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, fazendo com que a população, desta Comarca, esteja exposta a mal grave, que vem assolando a juventude do nosso país e disseminando mais violência. Por outro lado, não há indícios de que o denunciado pertença a organização criminosa, tão pouco se dedique à atividade ilícita, por isso aplicar-se-á a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da referida lei de drogas.

(ID 10936155 - Pág. 5).

Cediço considerar que a
jurisprudência firmou o entendimento no sentido de que, uma vez que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no
§ 4.º
do artigo
33
da Lei n.
11.343
/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no artigo
59
do
Código Penal
e, especialmente, o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas. (STJ -
HC 229.694/MG
, 6.ª T., rel. Rogerio Schietti Cruz, DJ 17.12.2013) em tudo observado a discricionariedade vinculada do julgador.

Portanto, d
iante da argumentação delineada, o magistrado diminuiu a pena provisória na razão de 1/6, passando para 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 40 dias multa, a qual se tornou definitiva em face da inobservância de outras causas modificadora de pena.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, o
quantum
de pena aplicado orienta a adoção do regime SEMIABERTO (
ex vi
do art. 33, § 2º “b” do CPB).

Na espécie, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de vez que as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade quando os requisitos forem preenchidos, não sendo faculdade do julgador, ou seja, se for observada a presença dos requisitos, deve aplicar a substituição.

Segundo as regras do art. 44 do CPB, a pena deve ser substituída quando: 1) não houve violência ou ameaça no cometimento do crime, a pena aplicada não for maior do que 4 anos, ou para crimes culposos independente da pena; 2) o réu não for reincidente em crime doloso; e 3) o réu não tiver maus antecedentes.

Nesses termos, como o recorrente foi condenado à pena superior a 04 anos de reclusão, não atendeu a um dos requisitos indispensáveis para acolhimento do pleito defensivo.

DISPOSIÇÃO FINAL

Diante das razões delineadas, verificou-se que o decisum hostilizado prezou pela razoabilidade e proporcionalidade no quantum de pena aplicado, em tudo observadas as regras penais e processuais.

Pelo exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023